Tribunal: TJSP
Processo: 1013143-94.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Sucumbência da requerida.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Matéria rejeitada.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão devidamente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Sucumbência da requerida.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Matéria rejeitada.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão devidamente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria afastada.
MÉRITO. Evidenciada a efetiva desistência do consorciado. Desistência de quaisquer dos consorciados que onera os demais, pois reduz o número de pessoas participantes no rateio. Indiscutível que a saída de um integrante e o resgate imediato das parcelas é causa de desequilíbrio financeiro, comprometendo a capacidade de pagamento dos outros consorciados. Contrato realizado à luz da Lei 11.795/2008. Devolução da quantia à demandante em até 30 (trinta) dias do prazo previsto para o encerramento do grupo ou quando esta for contemplada em sorteio mensal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Descrição dos fatos que, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Sobre o montante a ser restituído, deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso de cada parcela e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 31° dia da contemplação do último consorciado.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Quantia paga a este título que deve ser deduzida do montante a ser devolvido à autora, eis que não se vislumbra ilegalidade na cobrança de tal encargo.

Recurso parcialmente provido.